Tribunal: TJES
Processo: 0031274-82.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Usurpação de função pública
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031274-82.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTON JESUS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
EXTORSÃO
E
USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
EMENDATIO LIBELLI
. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO PARA AMEAÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL.
DOSIMETRIA
DA PENA
DO DELITO DE AMEAÇA
.
MANUTENÇÃO
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

APELANTE
REINCIDÊNCIA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
.

1. Não há que se falar em absolvição do apelante. No entanto, procede-se à
emendatio libelli
para desclassificar o crime de extorsão (art. 158, do CP) para o delito de ameaça (art. 147, do CP), face a ausência de elementar do tipo, uma vez que a vantagem pretendida pelo acusado não era indevida, já que a vítima confessou em juízo que devia cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a uma loja, cuja proprietária contratou o apelante para encontrar a vítima, em razão de não ter efetuado o pagamento das roupas que pegou no estabelecimento comercial e, tampouco, patenteou a marca como havia combinado com a dona da loja.

2. O meio utilizado pelo réu para fazer a vítima pagar o que devia à loja, sem sombra de dúvida, intimidou a ofendida, já que se sentiu ameaçada por ter o acusado se apresentado como policial civil e informado que poderia prendê-la em flagrante, caracterizando o crime de ameaça.

3. Mantém-se a condenação pelo delito de usurpação de função pública (art. 328, do CP), uma vez que restou sobejamente demonstrado nos autos, já que o relato coeso e coerente da vítima, durante toda instrução criminal, no sentido de que o réu se fez passar por policial civil, somado à apreensão de carteira da polícia civil, distintivo e outros materiais ligados à polícia, demonstram a prática delitiva.

4. A pena base do crime de ameaça deve ser fixada acima do mínimo legal, face a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu, bem como elevada na segunda fase, em razão da agravante da reincidência, tornando-a definitiva, ante a ausência de minorantes e majorantes.

5. Preserva-se o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, ante a reincidência.

6. Deve ser declarada prescrita a pretensão punitiva estatal retroativa, já que considerando a reprimenda aplicada ao apelante de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção e o decurso do tempo entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação deste acórdão, já terão transcorrido mais de 03 (três) anos, mesmo considerando o período em que os prazos processuais estiveram suspensos em razão da Pandemia da Covid-19, de modo que se extingui a punibilidade, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1º, todos do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0031274-82.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVERTON JESUS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DHIEGO TAVARES BRITO - ES35331, MARTHA VERONEZ PONTINI - ES19529-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVERTON JESUS DE OLIVEIRA
face a sentença de fls. 541/545, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de extorsão e usurpação de função pública, em concurso material (arts. 158,
caput
e art. 328, na forma do art. 69, todos do CP) à pena de 04 (quatro) anos e 03 (seis) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa.

Nas razões de id. 6679766, o apelante requer a absolvição dos crimes de extorsão e usurpação de função pública, por ausência de provas e, subsidiariamente, em caso de condenação, que seja somente pelo delito do art. 328, do CP, em razão da vedação ao
bis in idem
.

Contrarrazões (id. 6855398) e parecer (id. 7166134), ambos pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0031274-82.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVERTON JESUS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: DHIEGO TAVARES BRITO - ES35331, MARTHA VERONEZ PONTINI - ES19529-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
EVERTON JESUS DE OLIVEIRA
face a sentença que o condenou pela prática dos crimes de
extorsão e usurpação de função pública, em concurso material
(arts. 158,
caput
e art. 328, na forma do art. 69, todos do CP), à pena de 04 (quatro) anos e 03 (seis) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa, por meio do qual requer a absolvição dos crimes de extorsão e usurpação de função pública, por ausência de provas e, subsidiariamente, em caso de condenação, que seja somente pelo delito do art. 328, do CP, em razão da vedação ao
bis in idem
.

Narra a denúncia
que no dia 12 de junho de 2017, a pessoa de Marcelene Aparecida Bizi Oliveira, encontrou a vítima, Sra. Jhose Campos Alves, pela rua, momento que a abordou, obrigando-a a se dirigir para sua própria residência, no bairro Interlagos, no município de Vila Velha e manteve contato com o acusado para ele se dirigir ao local.

Ao chegar no imóvel, o réu exibiu uma carteira profissional de investigador particular (com brasão da República Federativa do Brasil), apresentou-se como investigador da Polícia Civil, com exercício de suas funções na Delegacia de Defraudações e Falsificações – DEFA e, sob ameaça de prisão em flagrante, efetuou o confisco de diversas peças de roupas adquiridas pela vítima em um negócio jurídico mal sucedido (a vítima teria acordado com a pessoa de “Marcelene”
que prestaria, em contrapartida das roupas, um serviço de registro de patentiação da marca de sua loja).

Consta, ainda, que no dia 16 de outubro de 2017, o acusado retornou na residência da vítima para reaver as peças de roupas restantes, ocasião em que a ofendida teria lhe informado que teria perdido um carro em uma negociação, tendo o réu solicitado a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para reaver o automóvel, oportunidade na qual combinaram a entrega do valor e do restante das roupas para o dia 18 de outubro de 2017, no Shopping Boulevard, ocasião em que foi preso em flagrante, já que a vítima, desconfiada de que o apelante não se tratava de policial, registrou um boletim de ocorrência e, dirigiu-se ao local combinado na companhia de agentes da polícia civil.

A
materialidade
restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante da DEFA – Delegacia de Defraudações e Falsificações (fls. 06/11), pelo auto de reconhecimento (fl. 18), pelo auto de apreensão e fotografias do material apreendido (fls. 32/38), pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 42/43) e pelos demais documentos constantes do inquérito policial, além das provas orais colhidas durante a instrução processual.

No que se refere a
autoria
, em juízo (fl. 509 – mídia), os policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, Vicente de Paulo de Alvarenga Silva e Suelen Maria Vanzo, afirmaram que a vítima havia ido à delegacia e explicado o que havia ocorrido, bem como fez um boletim de ocorrência, informando que o réu se apresentava como policial civil e estava lhe exigindo dinheiro, razão pela qual a ofendida marcou um encontro com o réu, ocasião em que efetuaram a prisão em flagrante e apreenderam a carteira de policial civil e outros documentos relacionados à polícia.

A policial civil Suelen Maria Vanzo (fl. 509), afirmou, ainda, que no Shopping Boulevard sentou na mesa ao lado e escutou o acusado se apresentar como policial civil e pedir dinheiro à ofendida.

A vítima, ao prestar depoimento em juízo (fl. 524 – mídia), esclareceu que possuía uma dívida com a pessoa de “Marcelene Bizi” e esta a encontrou na rua, entrou em seu carro e a obrigou a voltar na sua residência, ocasião em que ligou para o réu que foi até o local e se apresentou como policial, afirmando que trabalhava com Dra. Rhaiana Bremenkamp, lhe mostrou os documentos relacionados à polícia e lhe disse que não queria prejudicá-la, mas apenas resolver o fato, razão pela qual devolveu várias mercadorias e ficou de entregar outras, tendo o acusado, posteriormente, ligado para seu celular e buscado outra sacola de de roupa e ficou de pegar alguns cheques, mas não pegou.

Esclareceu, ainda, que comentou com o réu que tinha perdido um veículo em uma negociação e o acusado afirmou que poderia ajudá-la a recuperar, razão pela qual combinou o encontro com o acusado no dia em que ocorreu a prisão do apelante.

A testemunha de defesa Jamerson Turini (fl. 524 – mídia), por sua vez, afirmou que no dia da prisão o acusado não se identificou para a vítima como policial civil, mas sim como investigador, sendo que estava com uma identidade de investigador particular, junto com uma funcional de investigador.

Em relação ao crime de extorsão, previsto no art. 158, do CP
, destaco que para sua configuração, faz-se necessário “
constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e
com o intuito de obter para si ou para outrem

indevida vantagem econômica
[...]” (grifo nosso).

No caso dos autos, a vítima, Sra. Jhose Campos Alves, confessou em juízo que, de fato, devia certa importância em dinheiro ou produtos para a pessoa de “Marcelene Bizi” (em torno de R$ 20.000,00), em razão de não ter efetuado o pagamento das roupas que pegou na loja de propriedade de “Marcelene” e, tampouco, patenteou a marca como havia combinado com a dona do estabelecimento comercial, de modo que não está presente uma das elementares do tipo penal em questão, qual seja, a intenção de obter vantagem indevida.

Desse modo, entendo que está descaracterizado o delito de extorsão (art. 158, do CP). Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(HC n. 18.515/RJ, relator
Ministro José Arnaldo da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 20/11/2001, DJ de 25/2/2002).

No entanto, o meio utilizado pelo réu para fazer a vítima pagar o que devia à senhora “Marcelene Bizi”, sem sombra de dúvida, intimidou a ofendida, já que se sentiu ameaçada por ter o acusado se apresentado como policial civil e informado que poderia prendê-la em flagrante.

Desse modo, tenho que o delito que melhor subsume à conduta do réu é o de
ameaça, previsto no art. 147, do CP
, razão pela qual promovo a
emendatio libelli
(art. 383, do CPP) e o
condeno
pela prática desse delito, ressaltand0-se, desde logo, que não há óbice à mudança de tipificação, já que o acusado se defendeu dos fatos que lhes foram imputados.

Quanto ao delito de usurpação de função pública (art. 328, do CP)
, este restou sobejamente demonstrado nos autos, já que o relato coeso e coerente da vítima, durante toda instrução criminal no sentido de que o réu se fez passar por policial civil, somado à apreensão de carteira da polícia civil, distintivo e outros materiais ligados à polícia, demonstram a prática delitiva.

Por essa razão,
mantenho a condenação do acusado pela prática do crime de usurpação de função pública, previsto no art. 328, do CP, assim como a pena imposta em primeiro grau de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e no pagamento de 15 (quinze) dias-multa, uma vez que devidamente fundamentada em elementos concretos existentes nos autos.

Em atenção ao art. 68, do CP, passo à
dosimetria da pena referente ao delito de ameaça (art. 147, do CP)
, analisando, inicialmente, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59,
caput
, do CP, ressaltando-se, de pronto, que a pena em abstrato do crime é de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

A
culpabilidade
, mostrou-se normal à espécie;
em relação aos
antecedentes criminais
, embora

o réu possua uma condenação com trânsito em julgado em seu desfavor pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, nos autos do processo nº
0001899-47.2013.8.08.0012
, deixo de utilizá-la nessa etapa para aplicá-la na segunda fase da dosimetria
; não há informações acerca da
conduta social
e da
personalidade do agente
; as
circunstâncias do crime
são graves, já que o réu utilizou de documento inerente à polícia civil para praticar o crime; as
consequências extrapenais do delito
não foram graves e o comportamento da vítima, não contribuiu para a prática delitiva.

Desse modo, fixo a
pena base
em
01 (um) mês e
15
(
quinze
) dias
de detenção.

Na segunda fase,

inexistirem atenuantes.
No entanto, presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), uma vez que o réu possui condenação por fato anterior ao ora apurado, com trânsito em julgado, já mencionado no parágrafo anterior
, de modo que arbitro a
reprimenda
intermediária em
01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
e, por inexistirem causas de diminuição e aumento de pena,
torna-a definitiva
.

Ante o cúmulo material (art. 69, do CP), arbitro a reprimenda total em 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção
e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Preservo o regime inicial
semi
aberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, face a reincidência.

Em caso de prevalência deste voto e, com o respectivo trânsito em julgado para a acusação, deve ser declarada extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

A reprimenda aplicada ao apelante foi de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, pelo que a prescrição ocorreria pelo transcurso do prazo de 03 (três) anos, nos termos do inciso VI, do artigo 109, do Código Penal.

Vê-se que, entre a data do recebimento da denúncia (25/01/2019, fls. 415/416) e na data da publicação deste acórdão, já houve o transcurso de mais de 03 (três) anos, mesmo considerando o período em que os prazos processuais estiveram suspensos em razão da Pandemia da Covid-19.

Nessa linha de raciocínio, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Destarte, a declaração da extinção da punibilidade é medida que se impõe, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua forma retroativa.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso e desclassifico o crime de extorsão (art. 158, do CP) para o de ameaça (art. 147, do CP), redimensionando a pena do acusado para 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Após certificado o trânsito em julgado em relação ao Ministério Público, deve ser
DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELADO, EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA,
nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, e artigo 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso e declaro extinta a punibilidade por prescrição.